Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM OS SINDICALIZADOS SUBSTITUÍDOS. DECISÃO MANTIDA.
Em cumprimento individual de sentença coletiva manejado por sindicato na condição de substituto processual, para que haja o destaque dos honorários contratuais quando da expedição do precatório ou da requisição de pagamento, nos termos do § 4o do art. 22 da Lei no 8.906/1994, não basta a apresentação de contrato firmado entre o sindicato e o causídico, já que tal não comprova a existência de vínculo contratual firmado entre o advogado e o sindicalizado substituído. Para que tal destaque ocorra, mostra-se imprescindível a existência de autorização expressa do substituído, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, julgados do STJ e do TJDFT.
Agravo de Instrumento desprovido.